Tribunal: TJMT
Processo: 1013833-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013833-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), JECKSON VIEIRA FAUSTINO - CPF: 000.284.321-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA NO PREVIJUD – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL -

DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida pleiteada esbarra na regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Canopus Administradora de Consórcio S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de
Jeckson Vieira Faustino
, indeferiu o pedido de pesquisa ao PREVJUD, ante a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar (id. 215557698).

Irresignado, o Recorrente sustenta equívoco do magistrado, porque a jurisprudência admite a penhorabilidade da verba salarial em percentual razoável que respeite o direito mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, principalmente quando já realizadas tentativas inexitosas de localização do patrimônio do devedor para quitação do crédito executado.

Por isso, requer o efeito ativo para que seja determinada a pesquisa ao PREVJUD, para possibilitar a penhora da verba salarial do Agravado em percentual razoável. No mérito, o provimento do recurso (id. 215557695).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 215730667).

O Agravado não foi localizado para contraminutar o recurso, conforme demonstra o aviso de recebimento que retornou dos correios com o motivo “ENDEREÇO INCORRETO” (id. 216322152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no PREVJUD na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa está assim grafado:

“(...)Vistos, em correição.

Inviável o petitório último, considerando que valores demonstrados no PREVJUD são originários de natureza alimentar, portanto, impenhorável.

Ademais, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

(...)”
(id. 215557698)

Consta que a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, proposta pela
Canopus Administradora de Consórcio S/A
, Agravante, visa o recebimento de créditos inadimplidos por
Jeckson Vieira Faustino
, Agravado
, relacionados a contrato de alienação fiduciária em garantia
nº 271481, firmado em 15/08/2015
, no valor de
R$ 5.505,20 (cinco mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos), com atualização até a propositura da ação
(ids. 4606451 e 4606456).

Extrai-se, ainda, que o Exequente, Agravante, até o momento não obteve a satisfação do seu crédito. Contudo, já foi realizada consulta ao

BACENJUD em nome do devedor, que restou infrutífera (id. 9318062).

Como já apontado na decisão anterior, em que pese as alegações do Agravante, o indeferimento da busca ao PREVJUD está em consonância com o artigo 833 do CPC e o entendimento desta Corte, no sentido de que o salário é impenhorável, salvo demonstrada situação excepcional que justifique a mitigação da regra, o que não ocorreu no caso posto
. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS
– ART. 833, IV, CPC -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO AFASTADA
– PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – GRAVE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL -
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Documentos que comprovam o comprometimento considerável dos proventos, em grave prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. (N.U 1011980-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza.

II -
Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial
. (N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada, porquanto em
perfeita sintonia com os entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça
.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Canopus Administradora de Consórcio S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024